Tribunal: TJMT
Processo: 1048644-05.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048644-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CELESTINO CAPELARI DOS SANTOS - CPF: 571.036.401-06 (RECORRENTE), JANETE POZZA - CPF: 708.044.949-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator por fundamentação diversa. Verifica-se que o relator fundamentou a manutenção dos danos morais em razão da mera cobrança administrativa. Entretanto, em análise aos autos, verifica-se que houve corte no fornecimento de energia elétrica, razão pela qual a sentença de ver ser mantida. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL – TOI UNILATERAL – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo medida que de rigor se impõe.

A tentativa de resolução administrativa em razão de cobrança indevida é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

A apuração unilateral de suposta fraude e mediante TOI unilateral não comprova a legitimidade dos atos da concessionária de serviços públicos.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos
, nos termos do artigo 487, I, do CPC,

e

§
julgo

PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos para:

§
Confirmar
a tutela de urg
ê
ncia deferida;

§

Declarar
inexig
íveis a
s cobran
ça
s referentes ao procedimento de recuperação de consumo, nos valores de
R$ 290,70 (duzentos e noventa reais e setenta centavos) e R$ 596,26 (quinhentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos)
, no prazo de 5 (cinco) dias;

§ Condenar a reclamada em multa na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da liminar, a qual deve ser revertida a favor da parte contrária (id. 91233650).

§

Condenar a Reclamada na reparação por dano moral, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais),

o qual dever
á
ser acrescido de correçã
o monet
á
ria pelo
í
ndice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (S
ú
mula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao m
ê
s, a partir da citaçã
o v
á
lida.

Sem custas processuais e sem honor
á
rios advocat
í
cios (art. 54 e art. 55 da Lei n
º 9.099/95).

A parte reclamada, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de legitimidade de sua conduta. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A parte autora alega que é titular da
UC nº 6/668489-8,
e que em
setembro/2021
recebeu os prepostos da reclamada que somente lhe informaram que haviam realizado uma vistoria, solicitando que o mesmo assinasse o documento, mas alega que não participou do serviço de vistoria, vez que o medidor esta instalado em um lote baldio ao lado de sua residência.

Que foi surpreendido com o recebimento de fatura de recuperação de consumo no valor de
R$ 883,96 (oitocentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos).

De modo que, tentou resolver o problema administrativamente, não obtendo êxito na resolução do impasse.

Da análise dos autos e das provas produzidas, entendo que havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (art. 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL).

Contudo, a reclamada não apresentou laudo pericial do INMETRO. No caso, não restou comprovado que o procedimento de recuperação de consumo foi realizado de maneira regular, pois o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, apesar de ter a assinatura do consumidor o mesmo afirma que não acompanhou a vistoria, ônus que incumbia à Reclamada, por força do disposto no art. 373, II, do CPC, sem o qual não se pode aceitar como legítima a inspeção realizada.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, se mostra ilegítima a cobrança de valor decorrente de suposta leitura a menor de consumo de energia elétrica apurada unilateralmente pela concessionária de serviço público.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017)

Desse modo, correta a decisão que desconstituiu o débito resultante do procedimento de recuperação de consumo em questão.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão da
cobrança indevida realizada pela demandada,

tendo a parte autora buscado solução administrativa, sem êxito
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024